Tribunal: STF
Processo: Rcl 52224
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) nos autos do Processo 0012357-45.2017.5.15.0140, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao efetuar a equiparação salarial de empregado público, com base no princípio da isonomia, violou o referido verbete sumular.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 37).



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 29).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. EMPREGADO PÚBLICO SUBMETIDOAO DIREITO DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA.CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A concessão, pelo Poder Judiciário, de diferenças salariais, decorrentes de incorporação de gratificação de função por equiparação, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. —Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido.” (documento eletrônico 39)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.



    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 37, verbis:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O acórdão reclamado efetuou a equiparação salarial de empregado público, com base nos seguintes fundamentos:



    “O reclamante não se conforma com a decisão do i. julgador que, anteriormente havia deferido seu pleito de diferenças salariais por equiparação, e, depois, analisando os embargos da parte contrária, alterou o posicionamento julgando improcedente o pedido.



    Tem razão o autor.



    Assim havia julgado o caso o magistrado de primeiro grau na primeira sentença prolatada:



    […]



    Contudo, após os embargos declaratórios apresentados pela ré, o i. julgador houve por bem alterar o ‘decisum’ pelos seguintes fundamentos:



    […]



    Com a devida vênia do MM. Juízo "a quo", entendo que o pedido do autor deve ser acolhido, pois em se tratando de empresa pública não se lhe aplica a vedação estabelecida no art. 37, XIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, o entendimento do TST:



    […]



    E como o pleito de equiparação se refere a período anterior à Reforma Trabalhista, seria necessária a apresentação de quadro de carreira para evitar o direito à equiparação salarial, o que não foi feito.



    Quanto aos requisitos da equiparação salarial, na primeira sentença proferida, a magistrada já havia acertadamente se manifestado no sentido de que o próprio preposto confirmou que autor e paradigma exerciam as mesmas atividades, sem diferença técnica e de qualidade. Assim foi o depoimento prestado: ‘Que a partir de 2009, com a alteração da Lei reclamante e Antonio Carlos dos Reis, fazem exatamente as mesmas atividades; que atualmente ambos fazem as mesmas coisas; que isso ocorre desde 2015; que não consegue avaliar a diferença técnica e qualidade de ambos; que no plano de cargos existe previsão de aumento por mérito e não por antiguidade.’



    Sendo assim, o pleito do reclamante deve ser acolhido, razão pela qual defiro as diferenças salariais postuladas desde fevereiro de 2015 nos exatos moldes que a primeira sentença já havia estabelecido: ‘Condeno a reclamada a pagar ao reclamante salário base no valor daquele pago ao paradigma, com inclusão na folha de salário a partir do trânsito em julgado da sentença, além das diferenças salarias desde fevereiro de 2015 até a retificação do salário do autor na folha de pagamento. Condeno-a, também, ao pagamento de reflexos em adicional por tempo de serviço, férias com os terços constitucionais, 13º salários, horas extras pagas, adicional noturno, dsr´s, sexta parte e FGTS’ (...) ‘São devidas as Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as verbas salariais previstas no artigo 28 da Lei 8.212/91. A reclamada é responsável pelo recolhimento destes valores, cotas patronal e reclamante, sendo autorizado desconto dos valores referentes à cota do empregado e dedução de eventuais valores já quitados’.” (documento eletrônico 21)



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicabilidade da Súmula Vinculante 37 a empregados públicos, o que atrai a incidência da vedação nela prevista ao caso concreto, inclusive no tocante à época em que a reclamante, atual autarquia municipal, tinha a natureza jurídica de empresa pública.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.284-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Confiram-se também as decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 43.441/SP e pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 48.028/SP.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro acórdão seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 37 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT15 e ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator